Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733887-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O O Distrito Federal e o INAS/DF peticionaram requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no mandado de segurança no 0700013-92.2024.8.07.0018, ainda em processamento na primeira instância. Aduzem que a requerida não participou do Pregão Eletrônico no 053/2023-SEPLAD/SCC/COLIC, promovido pelo INAS/DF, com a finalidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio à gestão do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Alegam que, assim ocorrendo, tal parte sequer ostentaria legitimidade para impetrar o mandado de segurança. Afirmam que, além disso, mesmo que restasse superada a alegada questão preliminar, o acertamento do litígio no writ encontraria óbice na circunstância de o referido certame ter sido concluído, com a adjudicação do objeto do pregão à empresa vencedora. Aduzem que, não obstante tais circunstâncias, a MM. Juíza sentenciante adentrou no exame do mérito, tendo concedido a segurança com base em declarada violação ao art. 57, inciso II, da Lei no 8.666/93, por ter sido previsto, como base para o cálculo do patrimônio líquido mínimo das participantes, a duração total do contrato, estipulada em sessenta (60) meses, quando, de acordo com a sentença, tal duração deveria ser anual, para equivaler ao período de vigência do crédito orçamentário. Argumentam existir perigo de lesão grave, por privar o Distrito Federal dos instrumentos tecnológicos para a gestão do plano de saúde de mais de quarenta mil (40.000) servidores, eis que a implementação do novo sistema obtido junto à vencedora do certame está prevista para 1o de setembro de 2024. Sustentam ser provável que a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao apelo, ante a inexistência de ofensa ao dispositivo declarado violado pela sentença recorrida. Segundo alegam, conforme expressa autorização contida na citada norma jurídica, excepciona-se a regra da anualidade quando a contratação tiver por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua e que cuja estipulação em prazo de duração maior seja mais vantajosa à administração. Requerem, ao fim, seja atribuído efeito suspensivo à apelação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do pedido de concessão de tutela recursal antecedente, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso de apelação que foi interposto nos autos de referência, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Evidencia-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como se deflui dos documentos de ID no 199160358, o contrato de prestação de serviços objeto do pregão em referência já foi subscrito pelas partes, sendo certo que, conforme cronograma previsto no edital de ID no 182960616, a execução dos serviços foi estipulada com base em prazos exíguos, como, por exemplo, previsão de reunião de alinhamento das expectativas com a entrega de documentos exigidos para início dos serviços imediatamente após a subscrição do contrato, com prazo máximo de dez (10) dias para sua realização. Tudo está a indicar serem verossímeis as alegações dos requerentes de que o sistema já se encontra concluído e de que sua implementação e uso pelos jurisdicionados se avizinha. Além disso, materializa-se a probabilidade de êxito da tese recursal sustentada, no que se relaciona à afirmada legalidade da exigência de patrimônio mínimo da licitante com base na duração de sessenta (60) meses prevista para o contrato. De fato, ao que indicam os documentos juntados com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a estipulação com base na duração máxima do contrato parece ter sido devidamente justificada, em observância à exceção contida no dispositivo legal declarado violado pela sentença: “(...) 17.2 A presente contratação tem como objetivo garantir a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares, mantendo incólume o histórico de saúde e financeiro dos beneficiários. Nada obstante, o complexo processo de transição entre empresas, envolvendo migração dos dados de forma sistemática e integrada, e a substituição dos serviços, que envolvem treinamentos e construção de fluxos adequados aos regramentos existentes, podem implicar em eventual perda e vazamento de dados, interrupção dos serviços de plano de saúde, perda do histórico e provisionamento de débitos e créditos, entre outros transtornos administrativos e à saúde dos beneficiários. Assim, considerando a alta complexidade do objeto contratado, os custos e os riscos envolvidos no processo de transição, migração e implantação, atende ao interesse público que o prazo de vigência contratual seja de60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. (...)” (despacho de ID no 195442020 dos autos de referência). Ressalte-se que, como externaram os requerentes na petição ora em exame, este egrégio Tribunal já se posicionou no sentido da legalidade da fixação do prazo inicial de vigência de sessenta (60) meses, em situações excepcionais, como parece ser a retratada no caso sub judice: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 60 (SESSENTA) MESES. ART. 57, II, LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO AMPARADA EM ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PREJUDICADO. (...) 3. Segundo o art. 57, caput, Lei no 8.666/93, a vigência dos contratos administrativos ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da Lei no 4.320/64 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1o de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso decorre que, em regra, o prazo de vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a duração do ano civil em que foram celebrados. 4. Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei no 8.666/1993 admite exceções a essa regra, que foram fixadas nos incisos I, II, IV e V desse mesmo artigo. Em especial, o inciso II trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, “que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses”. 5. A Lei no 8.666/93 estabeleceu prazo máximo para a duração dos contratos de prestação de serviços continuados, que não poderão ultrapassar 60 meses. Porém, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes. 5.1. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União expediu a Orientação Normativa no 38, de 13/11/2011, nos seguintes termos: “Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente". 6. Recentemente, foi editada a IN no 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definindo, à Administração Pública Federal sujeita à esta norma, a mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de seus contratos de prestação de serviços continuados. Assim dispõe o Anexo IX, item 12, desta Instrução Normativa: “12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a Administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado originalmente”. 7. O próprio Tribunal de Contas da União, órgão competente para o controle externo da Administração Federal, editou a Portaria no 444/18, que disciplina a contratação de serviços no âmbito da Secretaria do Tribunal, admitindo a fixação de prazo contratual inicial superior aos tradicionais 12 meses. Confira-se: “Art. 32. A depender das características do objeto do contrato de serviços continuados, justificadamente, a contratação inicial ou total poderá ter vigência superior a doze meses, limitada a duração total a sessenta meses”. 8. Nesse descortino, entende-se pela possibilidade de a Administração Pública contratar a prestação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure para a contratante maior vantajosidade. 8.1. No caso, haja vista que, como afirma o próprio autor, a licitação já foi objeto de amplo controle nas searas administrativa e judicial, tenho por plausível a alegação de que a fixação do prazo inicial de 60 meses está amparada em estudos técnicos e econômicos suficientes, não havendo, ao menos por ora, elementos que apontem ilegalidades que justifiquem a alteração desta previsão. 9. Evidente o risco de prejuízo aos requeridos, porquanto a decisão recorrida altera uma das condições editalícias que pautaram a apresentação das propostas, podendo comprometer o prosseguimento do certame. 10. Decisão agravada reformada, de modo a restabelecer o teor do Edital (Cláusula 12.7) e o prazo inicial do contrato administrativo como de 60 meses. 11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1254465, 07275838320198070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em sendo assim, e porque presentes ambos os pressupostos legais, há que ser concedido o efeito suspensivo ope judicis, para sustar os efeitos da sentença, quanto à confirmação do provimento liminar de suspensão do pregão, proferida em 20/4/24, que conduziria à cessação dos serviços que se encontram sendo prestados pela empresa vencedora, após a subscrição do contrato, em 23/4/24 (ID no 199160358)1. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado. Aguarde-se a subida do apelo, para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator